Tribunal: STF
Processo: Rcl 85938
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Ricardo Chiarello Marchesi e Rodrigo Chiarello Marchesi contra decisão que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14.



    A parte embargante aponta a existência de omissão na decisão embargada porque “não houve análise do pedido subsidiário e intermediário para que fosse concedido acesso aos trechos da mensagem que não revelem a identidade da denunciante, mas potencialmente, evidenciem máculas formais ou materiais da investigação”.



    Argumenta que “vários trechos do diálogo foram suprimidos, e não apenas elementos relativos à identificação da denunciante”. Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, suprindo a omissão, seja reconhecida a ofensa à Súmula Vinculante 14. 



    É o relatório. Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    A decisão embargada analisou de forma expressa e suficiente a questão relativa ao alcance da Súmula Vinculante 14 e à impossibilidade de acesso a mensagens trocadas com denunciante anônimo — ainda que parcialmente —, destacando que “O que se pretende, em verdade, é o acesso a conteúdo não incorporado aos autos, cuja divulgação comprometeria a proteção legal do informante anônimo, hipótese estranha ao campo de incidência do enunciado vinculante.”



    Consoante mencionado na decisão em que neguei seguimento, “a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, limitou-se a assentar que “o acesso às mensagens já constantes nos autos é suficiente para a garantia do direito à ampla defesa dos acusados, não sendo justificável a identificação de informante confidencial, que poderá ser colocado em risco, com o acesso à integralidade das mensagens”, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação”.



    Ressaltou-se ainda, na decisão embargada, que “a Defesa teve acesso a todas as mensagens e elementos probatórios que constam formalmente nos autos, tendo sido negado, apenas, o pedido de acesso à integralidade das mensagens trocadas entre o GAECO e o denunciante anônimo, cuja revelação importaria na exposição da identidade do informante confidencial”.



    Nesse contexto, o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento dos pedidos defensivos, indicando que “o acesso integral às mensagens trocadas entre o informante anônimo e o Ministério Público, além daquelas que já constam dos autos, não se evidenciam como elemento imprescindível à Defesa dos ora reclamantes”. Ou seja, o juízo de origem fundamentou a negativa “em ponderação entre o direito de acesso dos investigados aos elementos investigatórios e a proteção ao anonimato do denunciante”, bem como na necessidade de resguardar a efetividade dos canais de denúncia anônima.



    Portanto, não se verifica qualquer omissão ou vício a ser sanado na decisão embargada. Isso porque a Defesa teve acesso a todas as mensagens e demais elementos probatórios formalmente inseridos nos autos. Ademais, ressalta-se que a Súmula Vinculante nº 14 não abrange elementos não incorporados formalmente ao processo, razão pela qual não há que se falar em violação ao referido enunciado no caso em exame.



    Assim, a decisão embargada rejeitou, de forma implícita e necessária, tanto o pedido de acesso integral quanto o pedido subsidiário de acesso parcial às mensagens.



    Constata-se, portanto, que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que os embargantes buscam, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla do pedido dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente